Tribunal: STJ
Processo: 1007864-48.2023.8.26.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230723 - SP(2025/0324503-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WALDIR CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: RAFAELA REGINA SORRENTINO CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: MAURO CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: MIRIAM APARECIDA LUIZ CASTIGLIONE
ADVOGADO
: VLADIMIR CHAIM - SP150541
EMBARGADO
: ANDERSON CARDOTTE
EMBARGADO
: LEUDA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento
e tentativa de rediscutir o mérito da causa.
2. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a análise da
proporcionalidade da multa contratual exigiria reexame de cláusulas
contratuais e circunstâncias fáticas, procedimento vedado em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Quanto ao prequestionamento ficto, o acórdão embargado abordou o tema
de forma expressa e fundamentada, explicando que a incidência do art. 1.025
do
exige que a parte recorrente aponte violação ao
do
CPC/2015
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu no caso.
4. Não há obscuridade na dispensa de prova pericial, pois o magistrado, como
destinatário da prova, pode dispensar a produção de provas que considere
desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado,
quando o acervo probatório já for suficiente para a formação de sua
convicção. A análise da indispensabilidade da prova pericial demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Não se evidencia, de plano, o intento meramente protelatório dos embargos
de declaração, razão pela qual não se aplica a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC/2015.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ba4add80-991d-41a1-913f-4142de7ca56a

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ba4add80-991d-41a1-913f-4142de7ca56a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230723 - SP(2025/0324503-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WALDIR CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: RAFAELA REGINA SORRENTINO CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: MAURO CASTIGLIONE
EMBARGANTE
: MIRIAM APARECIDA LUIZ CASTIGLIONE
ADVOGADO
: VLADIMIR CHAIM - SP150541
EMBARGADO
: ANDERSON CARDOTTE
EMBARGADO
: LEUDA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento
e tentativa de rediscutir o mérito da causa.
2. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a análise da
proporcionalidade da multa contratual exigiria reexame de cláusulas
contratuais e circunstâncias fáticas, procedimento vedado em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Quanto ao prequestionamento ficto, o acórdão embargado abordou o tema
de forma expressa e fundamentada, explicando que a incidência do art. 1.025
do
exige que a parte recorrente aponte violação ao
do
CPC/2015
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu no caso.
4. Não há obscuridade na dispensa de prova pericial, pois o magistrado, como
destinatário da prova, pode dispensar a produção de provas que considere
desnecessárias, com base no princípio do livre convencimento motivado,
quando o acervo probatório já for suficiente para a formação de sua
convicção. A análise da indispensabilidade da prova pericial demandaria
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Não se evidencia, de plano, o intento meramente protelatório dos embargos
de declaração, razão pela qual não se aplica a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC/2015.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WALDIR CASTIGLIONE e
OUTROS contra acórdão desta colenda Quarta Turma, de minha relatoria, que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em julgado assim
ementado (e-STJ, fl. 553):
Documento eletrônico VDA54773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:31
Código de Controle do Documento: 7ec0fdaf-26c2-421c-a2b1-d2f199eb2075

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é
suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo dispensável a
produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.
2. Não houve julgamento extra petita, pois o pedido de multa contratual
constava expressamente na petição inicial.
3. Os locadores são responsáveis pelos danos causados pelas infiltrações no
imóvel, conforme contrato de locação e prova testemunhal, que evidenciaram
a preexistência dos problemas e a falta de reparos.
4. A multa contratual foi considerada legítima e adequada, não cabendo
proporcionalização, pois não se trata de devolução antecipada pelo
locatário, mas de cláusula penal compensatória.
5. A análise da proporcionalidade da multa contratual demandaria reexame
de cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas, o que é vedado em recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 563-565), os embargantes apontam a existência de
omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Alegam, em síntese, que o julgado:
(a) incorreu em omissão e contradição ao aplicar a
para afastar a análise da
Súmula 7/STJ
proporcionalidade da multa contratual, sustentando que a questão configuraria mera revaloração
jurídica de fato incontroverso (cumprimento de quase a totalidade do contrato), o que afastaria o
referido óbice; (b) foi omisso quanto à aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), relativamente aos temas do cerceamento de defesa e da violação a dispositivo
constitucional; e (c) padece de obscuridade ao validar a dispensa de prova pericial em matéria
técnica (engenharia), cuja apuração não poderia se basear apenas em prova testemunhal.
Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos
infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, dar provimento ao recurso
especial.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fl. 569),
na qual sustenta a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório do recurso, pugnando
pela aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao contrário, revelam mero
art. 1.022
CPC/2015.
inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da
causa, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios.
Com efeito, a Colenda Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu
parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a
decisão do Tribunal de origem, com base na seguinte fundamentação:

Documento eletrônico VDA54773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:31
Código de Controle do Documento: 7ec0fdaf-26c2-421c-a2b1-d2f199eb2075

"No que tange à alegada omissão quanto à análise da multa contratual, o
acórdão embargado foi claro ao consignar que a pretensão de reduzir a
penalidade, com base no
do Código Civil, exigiria a reanálise do
art. 413
contexto fático-probatório e de cláusulas contratuais, procedimento vedado
em sede de recurso especial. A decisão expressamente assentou que a
rescisão se deu por culpa dos locadores, e não por mera devolução
antecipada do imóvel, e que a revisão da natureza da cláusula penal e da sua
alegada excessividade encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ."

Quanto à suposta omissão sobre o prequestionamento ficto, o julgado abordou o
tema de forma expressa e fundamentada, explicando que a incidência do
do CPC exige
art. 1.025
que a parte recorrente aponte, no recurso especial, violação ao
do CPC, o que não
art. 1.022
ocorreu na espécie. Assim, a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser
sanada.
Da mesma forma, não há obscuridade no que se refere ao alegado cerceamento de
defesa. O acórdão embargado destacou que o magistrado é o destinatário da prova e que, com
base no princípio do livre convencimento motivado, pode dispensar a produção de provas que
considere desnecessárias, quando o acervo probatório já for suficiente para a formação de sua
convicção. Aferir a indispensabilidade da prova pericial, no caso concreto, demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
conforme explicitado na decisão.
Súmula 7/STJ,
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado na espécie. O que se verifica é a tentativa dos embargantes de forçar a
rediscussão de matérias já decididas, por não se conformarem com a solução jurídica adotada
por esta Corte.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição
CPC/2015, art. 1.022)
para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
Documento eletrônico VDA54773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:31
Código de Controle do Documento: 7ec0fdaf-26c2-421c-a2b1-d2f199eb2075

embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação quanto à
incidência de multa. Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não
CPC/2015,
se evidencia, de plano, o intento meramente protelatório do recurso integrativo.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:31
Código de Controle do Documento: 7ec0fdaf-26c2-421c-a2b1-d2f199eb2075

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.230.723 / SP
Número Registro: 2025/0324503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078644820238260008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALDIR CASTIGLIONE
RECORRENTE : RAFAELA REGINA SORRENTINO CASTIGLIONE
RECORRENTE : MAURO CASTIGLIONE
RECORRENTE : MIRIAM APARECIDA LUIZ CASTIGLIONE
ADVOGADO
: VLADIMIR CHAIM - SP150541
RECORRIDO
: ANDERSON CARDOTTE
RECORRIDO
: LEUDA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALDIR CASTIGLIONE
EMBARGANTE : RAFAELA REGINA SORRENTINO CASTIGLIONE
EMBARGANTE : MAURO CASTIGLIONE
EMBARGANTE : MIRIAM APARECIDA LUIZ CASTIGLIONE
ADVOGADO
: VLADIMIR CHAIM - SP150541
Documento eletrônico VDA55078096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: f3d5e412-8536-4664-a8ee-e0909fc9538f

EMBARGADO : ANDERSON CARDOTTE
EMBARGADO : LEUDA SOUSA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO VITOR DONATI - SP141754
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: f3d5e412-8536-4664-a8ee-e0909fc9538f